Tribunal: TJPA
Processo: 0015477-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015477-52.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOCELITO LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BELEM. DIREITO A PERCEPÇAO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR É SERVIDOR CONCURSADO NA ATIVA. INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO POR SER ATO OMISSO DE TRATO SUSCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS ATINGE O PERIODO ANTERIOR AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Agravado se trata de servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto 24.205/92-PMB, de 14/04/1992, e seu anexo.

II- O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91.

III- O servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

IV- Inexistência de prescrição da ação por se tratar de ato omissivo de trato sucessivo.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0015477-52.2012.8.14.0301
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEM.

PROCURADORA MUNICIPAL: KHAREN DO SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO – OAB/PA 9246.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2974159.

AGRAVADO: JOCELITO LOPES DE SOUZA.

ADVOGADO: JADER DIAS – OAB/PA 5273.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu do recurso voluntário e lhe negou provimento, ao passo que quanto à Remessa Oficial, dela conheceu e reformou a sentença apenas quanto a metodologia de aplicação de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque: a) deve ser aplicada a prescrição ao caso na forma do art. 206, II, §3º do CCB, no prazo de 3 anos ao invés do prazo quinquenal, que mesmo que se aplicasse a prescrição quinquenal já estaria prescrita a ação; que não se está a tratar de trato sucessivo, mas sim da perda do próprio fundo de direito, já que prescrito; b) a progressão apenas se aplica a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo; c) que caso mantida a progressão, deve ser aplicada a progressão funcional a não incidência sobre parcelas que possuem caráter transitório, ou seja, deve ser aplicado apenas ao vencimento básico. Requer o reconhecimento da prescrição ou que seja pronunciada a prescrição parcial da pretensão aos valores anteriores a 15.02.2013, bem como a reforma do julgado porque não comprovado pelo agravado que está em efetivo exercício de suas funções.

Contrarrazões apresentadas em num. 3226892, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Agravo apresentado repete os mesmos argumentos analisados na decisão monocrática guerreada. Vejamos:

“(...)

De início, cabe asseverar que foi comprovado nos autos que o apelado se trata de servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto 24.205/92-PMB, de 14/04/1992, e seu anexo (ID. 1158974, página 2 e 3, folhas 29 e 30 dos autos digitais.

De igual modo, o contracheque apresentado em ID. 1158973 comprova não apenas que se trata de servidor concursado, mas também que está na ativa e que não lhe foi aplicada a progressão funcional.

Dito isto, passo a analisar as questões levantadas pela municipalidade.

1. DA ALEGADA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

2. DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 7.507/1991.

Aduz a municipalidade que não se aplicaria o direito à progressão funcional porque o apelado não seria servidor público concursado.

A alegação municipal beira a má-fé. Está claro nos autos e, principalmente para a apelante já que o recorrido é seu servidor, que ele se trata de concursado.

De fato, o direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, vejamos:

“Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

Neste sentido, há jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I- A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III- In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30) (...)”.

Assim, por evidente, a prescrição quinquenal limita o alcance da presente ação a cinco anos anteriores à sua propositura, que ocorreu em 16/04/2012. Portanto, por evidente, esclareço que as parcelas anteriores a 16/04/2007 estão prescritas.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 17/08/2020